Tribunal: STM
Processo: 7000085-39.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE DESERÇÃO. PRISÃO
CAUTELAR. CONVERSÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRISÃO EX
LEGE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUMENTALIDADE DO
PROCESSO. JUÍZO DE PERICULOSIDADE. IMPLEMENTO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
SOLTURA. CRIAÇÃO DE REGRA JURÍDICA GENÉRICA. NÃO RAZOABILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à de
outra. O saudoso processualista Barbosa Moreira considerava que melhor seria a menção a
"questões prioritárias", exatamente para que não houvesse dúvida de que a precedência é
logica e não cronológica.
A preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de
determinada questão. É como se fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da
questão subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se impossibilitado.
O cumprimento de liminar satisfativa, de per si, não ocasiona o esvaziamento do objeto da
ação originária, no âmbito do STM, porquanto necessita de referendo do Plenário da Corte
Castrense, em homenagem ao princípio da colegialidade, sob pena de a liminar adquirir
roupagem de verdadeiro julgamento antecipado do mérito.
In casu, não há de falar em expiração do prazo de 60 (sessenta) dias, constante do art. 453 do
CPPM, fator que poderia ensejar discussão acerca da eventual perda de objeto.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
No momento em que o Juízo converte a segregação cautelar em prisão preventiva, e
devidamente a fundamenta, não se impõe prazo para a sua manutenção, desde que presentes
os seus pressupostos autorizadores.
A melhor exegese doutrinária segue a linha de que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se de
medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de
pena, ao passo que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de culpabilidade, mas de
periculosidade.
Vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável da prisão cautelar, o
qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável, não
bastando, para sua manutenção, a presença da estrita tipicidade legal.
Quando ficar demonstrada a exigência de manutenção do encarceramento processual, para o
crime de deserção, até o recebimento da denúncia, outra exegese não há senão a de que
estar-se-ia a criar regra jurídica genérica, obstando a soltura de todo indiciado, sob a espera do
implemento da condição de procedibilidade, o que se mostra irrazoável.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000085-39.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de perda de
objeto suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. E, no mérito, por
unanimidade, concedeu a ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar
que concedeu a liberdade ao Paciente Sd Ex EDINEI CHRISTIAN LORANDI, salvo se
por outro motivo estiver preso, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

HABEAS CORPUS Nº 7000085-39.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: EDINEI CHRISTIAN LORANDI
IMPETRADO: JUÍZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
PORTO ALEGRE
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE DESERÇÃO. PRISÃO
CAUTELAR. CONVERSÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRISÃO EX
LEGE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUMENTALIDADE
DO PROCESSO. JUÍZO DE PERICULOSIDADE. IMPLEMENTO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
SOLTURA. CRIAÇÃO DE REGRA JURÍDICA GENÉRICA. NÃO RAZOABILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à
de outra. O saudoso processualista Barbosa Moreira considerava que melhor seria a
menção a "questões prioritárias", exatamente para que não houvesse dúvida de que a
precedência é logica e não cronológica.

A preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de
determinada questão. É como se fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o
exame da questão subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se
impossibilitado.

O cumprimento de liminar satisfativa, de per si, não ocasiona o esvaziamento do objeto da
ação originária, no âmbito do STM, porquanto necessita de referendo do Plenário da Corte
Castrense, em homenagem ao princípio da colegialidade, sob pena de a liminar adquirir
roupagem de verdadeiro julgamento antecipado do mérito.

In casu, não há de falar em expiração do prazo de 60 (sessenta) dias, constante do art. 453
do CPPM, fator que poderia ensejar discussão acerca da eventual perda de objeto.

Preliminar rejeitada por unanimidade.

No momento em que o Juízo converte a segregação cautelar em prisão preventiva, e
devidamente a fundamenta, não se impõe prazo para a sua manutenção, desde que
presentes os seus pressupostos autorizadores.

A melhor exegese doutrinária segue a linha de que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se
de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, ao passo que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de
culpabilidade, mas de periculosidade.

Vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável da prisão cautelar,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
o qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável, não
bastando, para sua manutenção, a presença da estrita tipicidade legal.

Quando ficar demonstrada a exigência de manutenção do encarceramento processual,
para o crime de deserção, até o recebimento da denúncia, outra exegese não há senão a
de que estar-se-ia a criar regra jurídica genérica, obstando a soltura de todo indiciado, sob
a espera do implemento da condição de procedibilidade, o que se mostra irrazoável.

Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência dos Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no
período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na
conformidade do extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda de
objeto suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. E, no mérito, por unanimidade, em conceder a
ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar que concedeu a liberdade ao Paciente Sd Ex EDINEI
CHRISTIAN LORANDI, salvo se por outro motivo estiver preso.

Brasília-DF, 18 de março de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU)
em favor do Paciente, EDINEI CHRISTIAN LORANDI, Sd Ex, que responde à IPD (Instrução Provisória de
Deserção) nº 7000128-08.2020.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
em que aduz estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por
manifesta ilegalidade.

Alega a Impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso no dia 5/2/2021, por volta das 9h30, quando foi
capturado na sua residência, porque teria cometido o crime de deserção. A ausência do Paciente, sem
licença, iniciou-se no dia 13/11/2020.

Aduz que, no dia seguinte à prisão, foi realizada a audiência de custódia, ocasião na qual o Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decretou a prisão preventiva do Sd Ex EDINEI CHRISTIAN
LORANDI, com fundamento no art. 255, alíneas "d" e "e", do CPPM[1], c/c o art. 5º, inciso LXVI, da CF/88[2].

Ainda, a Defesa argumenta que a Decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea, mormente porque o Paciente foi capturado em seu domicílio, sem o oferecimento de qualquer
resistência, não possui antecedentes e possui residência fixa. Assim, o caráter excepcionalíssimo de
restrição da liberdade não foi atendido, em evidente ofensa ao primado da presunção de inocência.

Por essas razões, requer "seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a devida concessão
de liberdade provisória". No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida.

A inicial veio acompanhada dos documentos constantes dos eventos 1 e 3, bem como do Processo
relacionado no sistema e-Proc (IPD nº 7000128-08.2020.7.03.0103).

O presente Remédio Heroico aportou ao STM em 6/2/2021, ocasião em que solicitei informações à
Autoridade Coatora (evento 6).

As profícuas informações foram prestadas pelo Juiz Federal da Justiça Militar, e juntadas aos autos no dia

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
11/2/2021. Nelas, consta que, in verbis:

"no dia 10/2/2021, os autos [da IPD] foram com vistas ao Ministério Público Militar para
oferecimento de denúncia (cinco dias) e, uma vez que ela seja ofertada, salvo melhor juízo,
não mais estarão presentes os requisitos que ensejaram a decretação da referida prisão
preventiva."

Em vista das informações prestadas, após análise da situação processual do Paciente, no dia 12/2/2021,
deferi a liminar, para determinar a colocação dele em liberdade, salvo se por outro motivo estivesse preso.

O alvará de soltura foi cumprido no dia 13/2/2021 (IPD nº 7000128-08.2020.7.03.0103, evento 79).

Após, os autos foram com vista ao Ministério Publico Militar, ocasião na qual o Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA manifestou-se pela perda de objeto do presente writ (evento
18).

Intimado o Impetrante.

É o Relatório.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS

Por ocasião de seu pronunciamento, nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar[3] (RISTM), o presentante do Parquet, após laboriosa intelecção do caso levado a efeito, opinou pela
perda do objeto "ultimada com a concessão da liberdade provisória do Acusado".

Muito embora o Órgão Ministerial tenha trazido aos autos a questão prévia, não a denominando de
preliminar, e sem olvidar o teor do art. 81, § 3º, do RISTM[4], tratarei o tema em apartado antecedente ao
mérito, mesmo que com ele pudesse se confundir.

Há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à de outra[5]. O
saudoso processualista Barbosa Moreira considerava que melhor seria a menção a "questões prioritárias",
exatamente para que não houvesse dúvida de que a precedência é logica e não cronológica. A preliminar é
uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de determinada questão. É como se
fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da questão subordinada; caso se acenda a
vermelha, o exame torna-se impossibilitado[6].

A preliminar não merece acolhida.

Para alcançar a conclusão, sigo as seguintes premissas:

O cumprimento de liminar satisfativa, de per si, não ocasiona o esvaziamento do objeto da ação originária,
no âmbito do STM, porquanto necessita de referendo do Plenário da Corte Castrense, em homenagem ao
princípio da colegialidade, sob pena de a liminar adquirir roupagem de verdadeiro julgamento antecipado do
mérito.

Ademais, a concessão de liminar tem caráter efêmero, provisório e interino, ou seja, deve o provimento final
confirmá-la ou rejeitá-la, a fim de viabilizar a gênese da coisa julgada formal, sobretudo quando o pleito
atrelado à liberdade ambulatorial tiver logrado alcance no próprio Tribunal. Poder-se-ia chegar à conclusão
diferente caso a liberdade tivesse sido levada a efeito pela própria Autoridade Coatora, no juízo a quo, o que
não ocorreu neste feito.

Outrossim, a prisão processual do Paciente foi resultado da conversão da custódia em prisão preventiva, nos
moldes dispostos no art. 255, alíneas "d" e "e", do Código de Processo Penal Militar[7] (CPPM), e não por
força da prisão ex lege, constante do art. 453 do CPPM (IPD nº 7000128-08.2020.7.03.0103, evento 39) e,
mesmo nessa, consoante precedentes desta Corte, hão de ser observados os requisitos da prisão
preventiva, senão vejamos:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6

HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
CARÁTER EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.

Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a duração máxima
da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias, subsistindo, dentro desse
lapso temporal, se presentes os pressupostos autorizadores previstos nos arts.
254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.

O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara
e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

O Habeas Corpus não constitui instrumento processual adequado ao exame da procedência
ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão ministerial, pois são vedadas
incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de
provas produzidas, hipótese somente admissível após o encerramento da instrução
criminal em respeito ao Princípio do Devido Processo Legal.

Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade.

(STM. HABEAS CORPUS Nº 7001335-78.2019.7.00.0000. RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO. Julgamento em 19/12/2019). (Destaque nosso.)

De valia salientar que o Paciente foi capturado no dia 24/2/2021 (IPD nº 7000128-08.2020.7.03.0103, evento
24), de modo que não há de falar em expiração do prazo de 60 (sessenta) dias, constante do art. 453 do
CPPM[8], fator que poderia ensejar discussão acerca da eventual perda de objeto.

Portanto, o Habeas Corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

VOTO

Por estarem presentes as condições para o regular processamento do feito, dele conheço.

A melhor exegese doutrinária segue a linha de que a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente
comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se de medida de natureza excepcional,
que não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, ao passo que o juízo que se faz, para sua
decretação, não é de culpabilidade, mas de periculosidade[9].

Inicialmente, convém destacar que o prazo do art. 453 do CPPM[10], de 60 (sessenta) dias, impõe a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
segregação processual do Desertor. Inclusive esta Corte possuía entendimento sumulado no sentido de
permanência pelo prazo adrede mencionado, in verbis:

Súmula 10 [ CANCELADA]. Não se concede liberdade provisória a preso por deserção
antes de decorrido o prazo previsto no art. 453 do CPPM

Ocorre que, no momento em que o Juízo converte a segregação cautelar em prisão preventiva, e
devidamente a fundamenta, não se impõe prazo para a sua manutenção, desde que presentes os seus
pressupostos autorizadores.

De valia salientar que vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável da prisão
cautelar, o qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável, não
bastando, para sua manutenção, a presença da estrita tipicidade legal, conforme se pode extrair das lições
Cícero Robson Coimbra Neves[11], in verbis:

"(...) A prisão cautelar, como visto pelo contexto, devidamente motivada com a exposição
de seus pressupostos, não ofende a presunção de não culpabilidade, desde que também
seja decretada com estrita tipicidade legal - marcando a sua excepcionalidade pela
previsão taxativa - e que se desenvolva pelo prazo razoável - em homenagem ao princípio
da duração razoável da prisão cautelar."

Malgrado meu entendimento ao caso de que a conduta, em tese praticada pelo Paciente, foi assaz
perniciosa para os preceitos fundantes da hierarquia e da disciplina militar, faz-se premente enfatizar que a
prisão perdurou desde o dia 5/2/2021 até o dia 13/2/2021, perfazendo o total de 9 (nove) dias, tempo
suficiente para, no presente caso, "garantir a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares".

Ademais, o segundo motivo que ensejou a custódia cautelar do Paciente, qual seja, a segurança da
aplicação da lei penal militar, fulcrada na alínea "d" do art. 255 do CPPM, jungido ao lapso temporal da
segregação, o caso sub examine ganha contornos de risco de antecipação da pena com evidente prejuízo ao
princípio da presunção da inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Carta Maior[12]. Isso porque,
prende-se aquele que, caso condenado, poderá recorrer em liberdade.

Aliado a esse fundamento, não há nos autos qualquer indício de que o militar irá se evadir à aplicação da lei
penal. Conforme consta dos autos, a prisão do Paciente foi realizada em seu próprio domicílio fixo.

Também não se está a tratar de situação de desertor contumaz, de modo que não há base empírica idônea
para manutenir o cárcere processual. Nesse sentido, interessante fazer o distinguishing com o Remédio
Heroico julgado por esta Corte em 5/3/2020 em relação à situação jurígena aqui tratada, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM.
DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART.
255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de
deserção, a decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos
concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental.
II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos constitucionais e
legais, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art.
255, alíneas "d" e "e", do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal
militar, tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente.
III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da
Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva, uma
vez que a custódia cautelar faz-se necessária justamente porque o paciente vem

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
adotando a postura de se furtar à aplicação da lei penal militar.
IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7007484-74.2019.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COELHO
FERREIRA. Julgado em 5/3/2020.) (Destaque nosso.)

Com efeito, a Autoridade Coatora, por ocasião das informações prestadas, informou que, após o
oferecimento da denúncia, pelo Parquet, não mais estariam presentes os requisitos que ensejaram a
decretação do cárcere preventivo. Ora, outra exegese não há senão a de que estar-se-ia a criar regra
jurídica genérica, obstando a soltura de todo indiciado, que responde ao crime de deserção, sob a espera do
implemento da condição de procedibilidade.

Noutro giro, o Ministério Público Militar, em 17/2/2021, ofereceu denúncia em desfavor do Paciente (IPD nº
7000128-08.2020.7.03.0103, evento 77) cujo recebimento se deu no dia 19/2/2021 (IPD nº 7000128-
08.2020.7.03.0103, evento 85), pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM.

Por fim, em relação a eventual risco de fuga, nos termos do art. 292 do CPPM[13], o processo poderá seguir
à sua revelia em caso de nova ausência, somando-se o fato de que essa situação poderá ensejar a piora no
cenário jurídico do Paciente, porque dará ensejo à propositura de nova persecutio criminis.

Ante o exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar que concedeu a liberdade ao
Paciente EDINEI CHRISTIAN LORANDI, Sd Ex, salvo se por outro motivo estiver preso.

[1] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em
um dos seguintes casos:
(...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando
ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
[2] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;
[3] Art. 91. O pedido de Habeas Corpus será distribuído e encaminhado ao relator em regime
de urgência.
(...)
§ 3º Instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral da Justiça Militar, que se manifestará em
quarenta e oito horas, o relator o colocará em mesa para julgamento na primeira sessão do
Tribunal que se seguir, facultada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
[4] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo
se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
[5] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e questões preliminares. Direito
Processual Civil - ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 76.
[6] TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 143.
[7] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em
um dos seguintes casos:
(...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando
ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
[8] Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 14:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ed090e6
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.
[9] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único. 4. Edição. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016. P. 850.
[10] Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.
[11] Manual de Direito Processual Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. - 1 ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110.
[12] LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;
[13] Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.